Tribunal: TJMT
Processo: 1003665-74.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003665-74.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO PEIXOTO DE ALMEIDA - CPF: 514.431.711-15 (APELANTE), GERALDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 535.193.961-49 (APELADO), GERALDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 535.193.961-49 (APELANTE), CELSO PEIXOTO DE ALMEIDA - CPF: 514.431.711-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse para confirmar liminar e reintegrar o autor na posse de imóvel urbano.

Fato relevante.
Autor afirma posse do imóvel desde 2011, exercida por atos de vigilância, limpeza e pagamento de IPTU. Alega esbulho em 2021, quando o réu ocupou o local e construiu moradia. Réu sustenta posse fundada em contrato de compra e venda firmado com terceira pessoa e invoca boa-fé e função social da posse.

A decisão recorrida.
Sentença que reconheceu a posse anterior do autor e o esbulho praticado pelo réu, determinando a reintegração.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade ativa e inépcia da inicial; (
ii
) saber se o autor comprovou os requisitos da ação possessória previstos no art. 561 do CPC; e (
iii
) saber se a posse do réu, fundada em contrato com terceiro, afasta a caracterização do esbulho.

III. Razões de decidir

3. As condições da ação são analisadas conforme as alegações iniciais. A afirmação de posse e esbulho confere legitimidade ativa. A petição inicial atende aos requisitos dos
arts
. 319 e 561 do CPC.

4. A posse independe de apreensão física permanente. Atos de vigilância, conservação e uso caracterizam exercício de poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 do CC.

5. Prova testemunhal confirma que o autor exercia posse sobre o imóvel antes da ocupação pelo réu. O pagamento de IPTU, aliado a outros elementos, reforça a comprovação da posse.

6. O contrato de compra e venda apresentado pelo réu não comprova aquisição válida da posse, pois não há prova de que a alienante era proprietária ou possuidora. Configura aquisição a
non domino
.

7. A alegação de função social da posse e boa-fé não afasta o esbulho quando o imóvel não estava abandonado e havia posse anterior comprovada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 319, 561 e 85, § 11; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 828, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse, julgada procedente para confirmar a liminar e determinar a reintegração do autor na posse do imóvel, com fundamento na comprovação da posse anterior e do esbulho praticado pelo réu.

O apelante
suscita preliminar de
ilegitimidade ativa do autor e
de
inépcia da inicial, sustentando que este jamais exerceu posse direta sobre o imóvel, limitando-se ao pagamento de tributos, razão pela qual deveria ter manejado ação petitória, e não possessória.

Sustenta que o pagamento de IPTU não constitui prova de posse
e que inexiste
demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

No mérito, argui
que exerce posse legítima sobre o imóvel, fundada em contrato de compra e venda firmado em 2019 com terceira pessoa
. Invoca
a função social da posse e sua boa-fé.

Defende que sua ocupação não configura esbulho, mas exercício regular de direito, diante da aquisição do bem e da utilização para moradia.

Pede o
acolhimento das preliminares, com a extinção do processo sem resolução do mérito
ou o provimento do recurso para
julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.

Contrarrazões no Id n.
346797970
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a presente Ação Possessória cujo objeto é um
imóvel urbano localizado na Rua São Félix, Quadra 93, Lote 09, Bairro Espírito Santo, em Cáceres/MT
, sobre o qual
afirma exercer a posse da área mediante vigilância, limpeza e pagamento de tributos (IPTU) desde 2011, tendo sofrido esbulho em meados de 2021, quando o
apela
nte
invadiu o local e edificou um barraco.

O
apelado,
por sua vez, alega ter adquirido o imóvel de terceira pessoa em 2019 e invoca a função social da posse para sua moradia.

A liminar foi deferida após audiência de justificação, suspensa temporariamente em virtude da ADPF 828 (pandemia), e posteriormente cumprida com a reintegração do autor na posse.

PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL

O apelante argui que o autor carece de legitimidade e que a inicial é inepta, sob o fundamento de que este nunca teve a posse de fato, confundindo o juízo possessório com o petitório.

Contudo, p
ela Teoria da Asserção, as condições da ação são verificadas em abstrato, a partir das alegações contidas na inicial.

Desse modo, s
e o autor afirma ser possuidor e ter sofrido esbulho, é parte legítima para a causa
, s
aber se ele efetivamente provou a posse anterior é matéria de mérito, e não preliminar.

Ademais, a petição inicial preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 561 do CPC, descrevendo a posse, o esbulho e a data de sua ocorrência,
portanto, não há
inépcia.

Rejeito as preliminares.

MÉRITO

O apelante sustenta que o autor não comprovou posse, limitando-se ao pagamento de IPTU.

O Código Civil, em seu artigo 1.196,
enuncia que é
possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
, assim, n
ão é necessária a apreensão física permanente da coisa, bastando a conduta de dono, a exteriorização do domínio através de atos de vigilância e conservação.

N
este
caso, a prova testemunhal colhida em audiência de justificação foi contundente.

As testemunhas José Fernando da Silva e
Gildenes
Oliveira Paulino, vizinhos e conhecedores da área,
afirmaram
que o apelado cuidava do terreno, realizava a limpeza e mantinha a vigilância muito antes da invasão perpetrada pelo apelante
,
atos
que
configuram, inequivocamente, o exercício da posse jurídica.

Soma-se a isso a prova documental consistente no pagamento regular do IPTU e Certidões Negativas de Débitos. Embora o pagamento de tributos, isoladamente, não prove posse, quando aliado à prova testemunhal de vigilância e cuidado,
auxilia na demonstração
d
os requisitos da possessória
.

Por outro lado, a tese de defesa do apelante baseia-se em um "Contrato Particular de Compra e Venda"

firmado com a Maria Jacinta Rodrigues da Costa. Ocorre que, conforme
anotado
no
julgamento do
Agravo de Instrumento
n.
1018431-19.2022.8.11.0000
,
não há qualquer prova de que a suposta vendedora fosse proprietária ou possuidora do imóvel. Trata-se, evidentemente, de aquisição a
non domino
, negócio ineficaz perante o verdadeiro titular da posse.

A alegação de função social da propriedade e vulnerabilidade social, embora relevante sob o aspecto humanitário, não autoriza o esbulho de imóvel particular que não se encontrava abandonado, mas sim sob vigilância e manutenção de seu possuidor.

Ressalte-se que o juízo de origem teve a cautela de acionar o CRAS e os órgãos de assistência social para amparar o requerido no cumprimento da ordem de reintegração, atendendo às diretrizes do STF na ADPF 828.

Portanto, comprovada a posse anterior do apelado e o esbulho praticado pelo apelante
,
que ocupou o bem sem autorização e com base em título precário,
impõe-se
a manutenção da sentença.

Pelo
exposto,
nego provimento
à A
pelação.
Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa (
art. 85, § 11, do CPC
)
, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026